Tribunal: TJDFT
Processo: 0750319-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECRETO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 veda expressamente a concessão de comutação de pena àqueles que já tenham obtido o benefício por meio de decretos anteriores.

2. Observado no relatório da situação processual executória que o agravante já obteve comutação da pena por meio de decreto presidencial anterior (Decreto no 8.380/2014), mostra-se incabível nova benesse.

3. Recurso conhecido e desprovido.